Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a não realização de prova testemunhal.
2. O termo final do contrato de locação, no caso em que houve abandono do imóvel, sem a comunicação de desocupação do bem, nem a entrega das chaves em Juízo, deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.